Tribunal: TJMT
Processo: 1015409-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2309-97.2014.8.11.0041
AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 2309-97.2014.8.11.0041 (PJe), promovido pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição intercorrente do feito originário.
O Recorrente, em síntese, pugna, em sede de liminar, que o Magistrado Singular prosseguiu com a decisão de maneira equivocada, eis que, embora tenha considerado o REsp no 1.340.553/RS, este que foi julgado em sede de Recurso Repetitivo, e deu novo entendimento ao instituto da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, não o aplicou em detrimento de Súmula pretérita.
Aponta, então, que o referido REsp, por ser mais recente, seria suficiente para suplantar a Súmula e extinguir a Execução Fiscal.
Desta maneira, requer o reconhecimento do instituto, e a suspensão, em sede de liminar, da mencionada ação.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante, a concessão de liminar para que as verbas penhoradas nos autos originários sejam liberados, ante o caráter impenhorável da quantia.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, o Agravante sustenta que o Magistrado Singular não poderia adotar a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, em detrimento ao Recurso Repetitivo julgado pela mesma corte.
Aponta que seria necessário reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, e então prosseguir, neste momento, à suspensão da Execução Fiscal.
Pois bem.
É certo que o argumento do Recorrente não prospera, em razão de que, ao interpretar ambos os textos legais, verifica-se clara dissonância entre ambos.
A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça pontua:
Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO)
Em resumo, é certo que o comando sumular é claro ao dispor que, a prescrição não será reconhecida quando a sua ocorrência decorrer de erros inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário.
O REsp no 1.340.553/RS, que pacificou o entendimento acerca do artigo 40 da LEF, este que abarca o instituto da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, versa, exclusivamente, sobre o respectivo instituto, ou seja, da nova interpretação ao dispositivo legal.
Nesta toada, adotar o argumento do Recorrente, neste momento, seria a mesma situação que sobrepor a mencionada Súmula ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, este que prevê a ocorrência da prescrição da pretensão executória dos créditos tributários.
Destarte, a Súmula, de maneira geral, dispõe a impossibilidade de se reconhecer a prescrição, seja esta da ação, ou intercorrente, nas hipóteses em que a ocorrência se dá por desídia do Poder Judiciário.
Apontar que a prescrição intercorrente ocorreu, em virtude da ausência de análise de petições, e provimentos da Fazenda Pública, seria prejudicar o fisco de maneira exacerbada e desproporcional.
Desta maneira, é certo que o argumento do Recorrente, a priori, não prospera, pelo que, não se verifica a presença do primeiro elemento obrigatório para a concessão da antecipação da tutela.
Acerca do perigo da demora, segundo elemento necessário, é certo que sua análise, a partir do que já se conclui, torna-se desnecessária, já que para a concessão do pedido liminar é necessário que ambos os requisitos do artigo 300 do CPC estejam presentes.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, a manter inalterado os efeitos da decisão objurgada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora